Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-03.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005163-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JEFFERSON ALVES RIBEIRO - CPF: 061.739.011-88 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA REFORMADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC - GRADUAÇÃO DAS LESÕES VERIFICADAS –
RECURSO PROVIDO
.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Na hipótese, além de ter juntado a prova do prévio requerimento na esfera administrativa. Observa-se, ainda, que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 113062011), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Convém registrar, por outro lado, que o feito encontra-se maduro para julgamento imediato por esta instância
ad quem
,
ex vi
do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, pelo que se mostra desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

A Perícia Judicial (ID. 113062030) concluiu que o dano sofrido pelo Apelante decorreu de acidente motociclístico, cuja lesão foi quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), diante da invalidez permanente.

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 75%) a indenização devida corresponde à importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência do Apelante comporta guarida. Sentença reformada. Recurso provido.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1005163-03.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
JEFFERSON ALVES RIBEIRO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I, ambos do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante afirma, preliminarmente, que realizou o protocolo do processo administrativo via correio eletrônico em 04/02/2021, ou seja, antes da prolação da sentença.

No mérito, sustenta que ficou configurado o interesse de agir, visto que a Seguradora apresentou contestação de mérito resistindo a pretensão do Autor Recorrente.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 113062051.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022